Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. EXTENSÃO À EMPRESA INDIVIDUAL EM NOME DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Agravante, na qual foi indeferido pedido por ele formulado, para inclusão e pesquisa Sisbajud de empresa não integrante da relação processual.
3. Em suas razões recursais, o Agravante alega que a Agravada pode utilizar contas abertas como MEI para ocultar o recebimento de valores. Sustenta que, por se tratar de empresário individual, não há necessidade de desconsiderar a personalidade jurídica e requer a reforma da decisão.
4. Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 55843073.
5. A ausência de personalidade jurídica da empresa individual, aliada à identidade de patrimônio e responsabilidades com a pessoa física, permite que, a despeito de possuir um CNPJ, os bens em seu nome também sejam alcançados por dívidas vinculadas ao titular. Sobre o tema cita-se o REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017 e o acórdão n. acórdão 1743893, 07054787320238070000, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Logo, merece acolhimento o pedido de reforma.
7. Recurso conhecido provido para autorizar que a pesquisa de bens se entenda ao CNPJ vinculado à empresa individual da Executada.
8. Sem honorários, ante a ausência de agravante vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.